Tribunal: TJMT
Processo: 0003432-64.2017.8.11.0029
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003432-64.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINAMAR LEONARDO DE SOUZA - CPF: 045.884.781-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS - CPF: 046.423.371-21 (VÍTIMA), MPEMT - CANARANA (APELANTE), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO.
ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE

PELO DECURSO DO PRAZO SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 920/STJ. CABIMENTO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SE DESCUMPRIDAS AS CONDIÇÕES DURANTE E APÓS O PERÍODO DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A tese fixada em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (
Tema 920
) estabelece que a suspensão condicional do processo pode ser revogada mesmo após o decurso do período de prova.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação Criminal em desfavor da sentença de id. 87348594 (
p.95-PDF
), no procedimento nº 0003432-64.2017.8.11.0029, que extinguiu a punibilidade com base no art. 89, §5 da Lei 9.099/95.

O(s) fundamento(s) do recurso é:
- descumprimento das condições para concessão da benesse; - inocorrência da prescrição.

O Apelado pede pela manutenção da sentença, com improvimento do recurso.

O(A) Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A matéria encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça através do Recurso Especial Repetitivo n° 1.498.034/RS (
Tema 920
), no sentido de que
"se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência"
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – TEMA 920/930 DO STJ – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. “(. . .) Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. (...) 2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.(...)” (TEMA 920/930 STJ – Resp. n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.)
(TJ-MT - RSE: 00184248820178110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE. TEMA 920 STJ. Nos termos do Tema 920 do STJ - tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.O réu não cumpriu com todas as condições. Incabível a extinção da punibilidade, devendo ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, determinando o regular processamento do feito.RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
(TJ-RS - RSE: 50005765720238210060 PANAMBI, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 17/04/2023, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023)”

Assim, o decurso do período de prova sem revogação da suspensão condicional do processo não acarreta, automaticamente, a declaração da extinção da punibilidade, que somente poderá ocorrer após comprovado o cumprimento das condições.

No caso, há comprovação do comparecimento em Juízo por apenas 11 (
onze
) meses (
dos vinte e quatro meses estabelecidos na sursis
), conforme documento id. 87348594 (
p.91-PDF
).

Logo, o Apelado deixou de cumprir com os termos acordados para a concessão da suspensão condicional do processo, sendo necessário o prosseguimento da ação penal de origem.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença que extinguiu a punibilidade do apelado
VALDINAMAR LEONARDO DE SOUZA
, determinando o prosseguimento do feito com a intimação do acusado para comprovar o cumprimento das condições pendentes, sob pena de revogação do benefício da suspensão condicional do processo, nos moldes do artigo 89, §4°, da Lei 9.099/95; e,
b)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023